Tribunal: TJSP
Processo: 2328376-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência e/ou evidência mediante caução idônea c/c pedido de indenização por danos morais e materiais – Insurgência em face de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando o desbloqueio de imediato da conta corrente da autora/agravada, bem como, que o banco proceda ao estorno imediato para

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência e/ou evidência mediante caução idônea c/c pedido de indenização por danos morais e materiais – Insurgência em face de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando o desbloqueio de imediato da conta corrente da autora/agravada, bem como, que o banco proceda ao estorno imediato para tal conta no valor de R$500.000,00, aceitando a caução do imóvel matriculado sob o no 162.252, do 15o Oficial de Registro de Imóveis da Capital, devendo ser feita a averbação via ARISP desta garantia, sob pena de revogação da tutela antecipada concedida – Autora que alega que o banco não pode bloquear a conta e valores da empresa sem aviso prévio e sem motivo idôneo, pois, a motivação apresentada pelo banco de que o bloqueio se deu em virtude de solicitação de outra instituição financeira por alegação de fraude é inidôneo - Improcedência do inconformismo - Tutela provisória que não comporta modificação neste momento - Probabilidade do direito que, à primeira vista, mostra-se presente - Tendo em vista o caráter controverso da questão, eventual permanência bloqueio, supostamente indevido poderá lhe acarretar inúmeros prejuízos, daí advindo o perigo na demora - Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos, mormente em face da prestação de caução em valor, inclusive, superior ao do débito em discussão - Ausência de prejuízo para a instituição financeira agravante – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.